Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0729796-57.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU DECISÃO O AI 0717342-45.2022.8.07.0000 foi distribuído por prevenção à 3a Turma Cível e, em razão do afastamento do em. Des. Roberto Freitas Filho, aleatoriamente aos integrantes do referido órgão fracionário, consoante certidões de ids. 35777141 e 35810828, autos originários. A em. Desa. Maria de Lourdes Abreu proferiu a seguinte decisão (id. 38619565, autos originários): “Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. No caso, não obstante a certidão de ID 35777141 indique a possível prevenção do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, ao compulsar dos autos originários verifica-se que, no julgamento da apelação (ID 122166224 dos autos principais), o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, foi designado como Relator do recurso, o que o torna prevento para a relatoria do presente agravo de instrumento. Dessa forma, DETERMINO o retorno dos autos à Secretaria desta 3a Turma Cível, para que proceda com a redistribuição do feito à douta Relatoria preventa. Cumpra-se.” Redistribuídos os autos ao em. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, foi suscitado o presente conflito de competência (id. 39020667, autos originários), in verbis: “[...] Salvo melhor juízo, não haveria a suposta prevenção, porquanto minha atuação pretérita se restringiu à redação do acórdão e por ter proferido o primeiro voto vencedor. As regras de prevenção estão insculpidas no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta corte: [...] Tendo em vista que o relator ficou vencido no julgamento da apelação, coube-me apenas redigir o acórdão e nos exatos termos do art. 118, caput, do Regimento Interno: [...] Importante ressaltar que inexiste norma legal ou regimental que determine o deslocamento da competência em relação a recursos futuros, o que impede a alteração das regras de prevenção. Ou seja, a designação para redigir o acórdão restringe-se tão somente à determinado ato e em razão relator ficar vencido. [...] Uma vez que a distribuição aleatória da apelação definiu o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho como relator, caberá a ele conhecer e processar agravo de instrumento, haja vista sua prevenção. Diante de seu afastamento da atividade judicante no período da distribuição e observada a prevenção de órgão (Terceira Turma Cível), coube a distribuição aleatória do agravo de instrumento dentre os demais magistrados do respectivo Colegiado, conforme regra regimental: [...] Portanto, uma vez que a designação anterior para redigir o acórdão não tem o condão de alterar a prevenção, revela-se equivocada a determinação da e. Desembargadora de redistribuição do processo a este signatário. Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que seja definido o relator competente para o julgamento do respectivo agravo de instrumento.” Recebido o conflito de competência, esta Relatoria designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e determinou a oitiva do Juízo Suscitado (id. 39089916). E, conforme se constata das informações prestadas (id. 40666422), houve retratação pelo il. Juízo Suscitado, o que torna prejudicado o presente conflito de competência. Isso posto, julgo prejudicado este conflito de competência, art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, e determino a remessa do AI 0717342-45.2022.8.07.0000 ao il. Juízo Suscitado. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora